Tribunal: TJDFT
Processo: 0720271-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. ANÁLISE PREJUDICADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso do réu e, em parte, do recurso do autor. Isso porque o pedido para que o réu custeie o traslado do veículo Renault a outra unidade da federação não foi deduzido na fase de conhecimento, tratando-se, pois, de evidente inovação recursal, o que também ocasionaria supressão de instância.
3. Recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu a fim de reformar a sentença cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: “(...)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o requerido a regularizar o motor do veículo Renault Master Bus 6 2005/2005, Placa JQZ1I65, no estado de origem (MG), sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, sem prejuízo da possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos. JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos iniciais e o contraposto, e resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC”.
4. Conforme exposto na inicial, o autor alienou para o réu um veículo Land Rover Freelander, cujo preço ajustado foi de R$ 65.000,00. Como parte do pagamento, o réu entregou ao autor o veículo Renault Master Bus16. O autor alega que, logo na primeira semana de uso, o veículo apresentou diversos defeitos cujos gastos para os reparos alcançaram o valor de R$ 21.539,42. Em emenda à inicial, formulou pedido de restituição da referida quantia, bem como a condenação do réu na obrigação de fazer consistente em regularizar o motor do veículo Renault.
5. Citado, o réu apresentou contestação na qual arguiu prejudicial de decadência, sendo esta rejeitada em sentença. No mérito, alegou que o veículo dado como parte do pagamento estaria em perfeitas condições de uso, a despeito de contar com mais de 20 (anos) de fabricação. Defende que os defeitos ocorreram por culpa exclusiva do autor. Em sede de pedido contraposto, alega que o Land Rover também apresentou defeitos, tendo sido paga a quantia de R$ 18.773,74 para os devidos reparos.
6. O Juízo de origem assim concluiu: “(...)entendo que ambas as partes venderam/repassaram veículos com vícios ocultos, tendo em vista que os problemas advieram pouco tempo após serem adquiridos, o que frustrou a legítima expectativa de ambos, caracterizando a quebra da boa-fé objetiva. Desse modo, entendo que cada uma das partes deve arcar com seus próprios prejuízos, também porque possuem valores aproximados”.
7. Nas razões recursais do autor, argui-se preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, argumenta que o réu teria agido com má-fé, pois repassou ao autor um veículo com diversos defeitos mecânicos, tendo ainda sido constatado que o motor apresentava remarcação em sua numeração. Além disso, afirma que o juízo de origem não apreciou o pedido para que o réu efetue a restituição do valor pago pelo autor a título de infração de trânsito cometida pelo réu em data anterior à tradição.
8. Nas razões recursais do réu, suscita-se preliminar de incompetência dos juizados especiais. Além disso, argui-se prejudicial de decadência. No mérito, sustenta que o veículo entregue ao autor detém mais de 100.000km rodados e que os defeitos apresentados correspondem ao desgaste natural. Por fim, requer a procedência do pedido contraposto.
9. As partes não apresentaram contrarrazões.
10. Da gratuidade de justiça requerida pelo autor. Prejudicada a análise do pedido, pois o benefício foi concedido pelo juízo de origem, conforme decisão de ID 59143588.
11. Da preliminar. Incompetência dos juizados especiais. O réu alega que se trata de causa complexa, que não comporta processamento pelo rito dos juizados, uma vez que se faz necessária a realização de perícia técnica. Razão lhe assiste. Da análise do conjunto probatório, bem como das razões recursais do autor, vê-se que os supostos defeitos mecânicos ainda não teriam sido reparados. Além disso, o autor não apresentou notas fiscais ou comprovantes de pagamento a oficinas mecânicas para demonstrar que os vícios relatados foram efetivamente sanados. Nesse ínterim, os orçamentos apresentados não foram capazes de afirmar cabalmente a necessidade de substituição de todas as peças ali relacionadas e tampouco se os defeitos seriam de fácil percepção ou se se tratariam de vícios ocultos. Logo, a realização de perícia técnica no veículo Renault é medida que se impõe.
12. Nesse contexto, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei no 9.099/95, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais e impondo a extinção do processo sem resolução de mérito, para que não se cometa uma injustiça para ambas as partes.
13. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, prejudicada a análise. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais. Prejudicada a análise da prejudicial de decadência, assim como a preliminar apresentada pelo autor. Sentença reformada para extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95.
14. Sem condenação em custas processuais, diante da inexistência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.